Tribunal: TJMT
Processo: 1018998-63.2018.8.11.0041
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-10-02
Data de publicação: 2024-10-09

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1018998-63.2018.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Espécies de Títulos de Crédito]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[MRV ENGENHARIA E PARTICIPACOES SA - CNPJ: 08.343.492/0001-20 (APELANTE), CARLOS ALBERTO MIRO DA SILVA - CPF: 076.107.186-53 (ADVOGADO), JORGE RODRIGO DA ROSA FERREIRA - CPF: 045.748.531-07 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO, UNÂNIME.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. TERMO DE RENEGOCIAÇÃO CONTRATUAL E CONFISSÃO DE DÍVIDA. PRESCRIÇÃO RECONHECIDA. ART. 206, § 5o, I, DO CC. INTERRUPÇÃO DA PRESCRIÇÃO. CITAÇÃO NÃO EFETIVADA. AUSÊNCIA DE OMISSÃO OU OBSCURIDADE NO ACÓRDÃO EMBARGADO. EMBARGOS REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME

Embargos de declaração opostos por MRV Engenharia e Participações S.A. contra acórdão que negou provimento ao recurso de apelação cível em ação de execução de título extrajudicial, reconhecendo a prescrição do direito material, por ausência de citação válida dentro do prazo legal.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se houve omissão quanto à análise dos argumentos da embargante relativos ao cumprimento das diligências e à interrupção da prescrição; e (
ii
) determinar se o acórdão embargado foi obscuro ao tratar da contagem do prazo prescricional e da responsabilidade pela citação não realizada.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O acórdão analisou expressamente as teses apresentadas, incluindo a questão da prescrição e da citação, não havendo omissão quanto aos argumentos da embargante.

O prazo prescricional de cinco anos, previsto no art. 206, § 5o, I do CC, começa a contar da data de vencimento do título, e a simples propositura da ação não interrompe a prescrição, que só se dá com a citação válida, nos termos do art. 240 do CPC.

Não foi demonstrado que a citação não ocorreu por falha exclusiva do Judiciário, conforme exige a Súmula 106 do STJ, sendo correta a conclusão pela prescrição.

O recurso de embargos de declaração não se presta à revisão do julgado, mas à correção de eventuais vícios de omissão, contradição ou obscuridade, que não se verificam no caso.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento
:

A interrupção da prescrição em ação de execução ocorre com a citação válida, não bastando a simples propositura da ação.

A prescrição só pode ser afastada se a parte demonstrar que a demora na citação se deu exclusivamente por culpa do Poder Judiciário, nos termos da Súmula 106 do STJ.

Dispositivos relevantes citados
: CC, art. 206, § 5o, I; CPC, art. 240 e art. 1.022.

Jurisprudência relevante citada
: STJ,
EDcl
no
AgInt
nos
EDcl
no REsp n. 1.954.239/MT, Rel. Min. João Otávio de Noronha, 27/5/2024; STJ,
EDcl
no
AgRg
na Pet n. 14.616/SC, Rel. Min. Humberto Martins, 12/12/2023.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de embargos de declaração
opostos
por
MRV ENGENHARIA E PARTICIPACOES S.A.
contra
a
córdão que
, por unanimidade,

negou
provimento ao recurso do autor
, ora
embargante
, assim ementado (Id.
241335667
):

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL - TERMO DE RENEGOCIAÇÃO CONTRATUAL E CONFISSÃO DE DÍVIDA - PRESCRIÇÃO RECONHECIDA PELA SENTENÇA - PRAZO PRESCRICIONAL CINCO ANOS - ART. 206, §5o, I DO CPC - INÍCIO DA CONTAGEM - DATA DO VENCIMENTO DO TÍTULO - CITAÇÃO NÃO EFETIVADA - CONTAGEM NÃO INTERROMPIDA - ART. 240 DO CPC - PRESCRIÇÃO DO DIREITO MATERIAL CONFIGURADA - SENTENÇA MANTIDA - RECURSO NÃO PROVIDO.

O art. 206, §5o, I do CPC dispõe que prescreve em cinco anos a pretensão de cobrança de dívidas líquidas constantes de instrumento público ou particular.

O marco inicial para contagem do prazo prescricional, no caso, é a data do vencimento do título.

A propositura da ação não
interrompe a contagem do prazo prescricional, porquanto a interrupção se dá com a citação válida, caso seja feita dentro do estabelecido pela regra do art. 240 do CPC.

A embargante sustenta
, em síntese,
que o v. acórdão é omisso

por não enfrentar de maneira adequada os argumentos apresentados quanto à aplicação do prazo prescricional e ao cumprimento das diligências pela parte autora. Acrescenta que o acórdão é obscuro em relação à interrupção do prazo prescricional, porquanto defende que promoveu as diligências dentro do prazo legal e não agiu com desídia.

Pugna pelo provimento do recurso
.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

O recurso de embargos de declaração é a ferramenta processual ofertada às partes para impugnar decisão judicial contraditória, obscura
,
omissa
ou que contenha erro material
(artigo 1.022 do CPC), no sentido de aclará-la, integrá-la
à
realidade dos autos
e
evita
r
que pontos
nucleares ao deslinde da lide restem negligenciados.

Em que pese a irresignação d
a parte ora embargante
,
o acórdão hostilizado
analisou expressamente
as teses relevantes ao deslinde da lide
e enfrentou os dispositivos legais
aplicáveis
.

Q
uanto
à
s

alegada
s
omissão
e obscuridade
,
nota-se que
a matéria fo
ra

devidamente
tratada no acórdão embargado.

É de se notar que o acórdão embargado
definiu que
a citação não foi realizada dentro do prazo legal, o que configura a prescrição do direito material, conforme estabelecido no art. 240 do CPC. Não prospera, portanto, a alegada omissão, pois o acórdão apreciou a matéria
sob os aspectos relevantes, inclusive a diligência da embargante.

Por outro lado, no que tange à obscuridade, verifica-se que o acórdão foi claro ao apontar que a simples propositura da ação não interrompe o prazo prescricional, já que é necessária a citação válida, o que não ocorreu. Ademais, a Corte considerou que a embargante não conseguiu demonstrar que a demora na citação se deu exclusivamente por falhas do Poder Judiciário, conforme o entendimento consolidado na Súmula 106 do STJ, que só afasta a prescrição quando o autor não é culpado pela demora na citação.

Colaciona-se fragmento que tratou da
s
matéria
s
:

“(...)
A presente ação de execução prescreve em cinco anos contados da data do vencimento da última prestação, como disposto no art. 206, §5o do CC (...).

No caso, o vencimento do título é em 10.08.2017, prazo esse em que se iniciou a contagem do prazo de cinco anos para ser buscado o recebimento do crédito.

Realça-se que a propositura da ação não interrompe a contagem do prazo prescricional, porquanto a interrupção se dá com a citação válida, caso seja feita dentro do prazo estabelecido pela regra do art. 240 do CPC (...).

Assim, a citação teria de ocorrer em cinco anos contados da data do vencimento do título (10.08.2017), mesmo porque, no caso não houve interrupção da prescrição porque não ocorreu a citação do executado.

Portanto, o exequente teria até a data de 10.08.2022 para promover a citação, sob pena de ser reconhecida a prescrição do direito material.

Como no caso ainda não foi efetivada a citação, verifica-se que transcorreu o prazo prescricional, conforme decidido pela sentença
impugnada. (...)
”.

Portanto, infere-se que a pretensão do embargante se limita à reforma do julgado por puro inconformismo, e não por haver no conteúdo decisório algum dos vícios elencados no art
.
1.022 do C
PC.

Todavia, o recurso de embargos de declaração não é meio legítimo para buscar alteração da decisão, senão quando presente algum dos vícios listados no referido artigo, o que não se visualiza na hipótese dos autos.

A propósito:

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ESPECIAL. CONTRADIÇÃO E OMISSÃO. INEXISTÊNCIA. EMBARGOS DECLARATÓRIOS REJEITADOS. 1. Os embargos de declaração destinam-se a esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão ou corrigir erro material existentes no julgado (art. 1.022 do CPC). 2. Os
aclaratórios
têm finalidade integrativa, por isso não se prestam a revisar questões já decididas para alterar entendimento anteriormente aplicado. 3. Embargos declaratórios rejeitados” (STJ,
EDcl
no
AgInt
nos
EDcl
no REsp n. 1.954.239/MT, relator Ministro João Otávio de Noronha, Quarta Turma, julgado em 27/5/2024,
DJe
de 29/5/2024) (
g.n
.).

Oportuno salientar que, nos termos de jurisprudência pacífica do STJ, “
todavia não se pode confundir questão ou ponto com fundamento ou argumento que servem de base fática, lógica para a questão, pois o juiz não está obrigado a examinar todos os fundamentos das partes, sendo importante que indique somente o fundamento em que apoiou sua convicção no decidir
” (
(
EDcl
no
AgRg
na Pet n. 14.616/SC, relator Ministro Humberto Martins, Corte Especial, julgado em 12/12/2023,
DJe
de 19/12/2023).

E, ainda, o julgador não precisa apontar expressamente se houve ou não violação a dispositivos legais ou constitucionais apresentados, pois a exigência de prequestionamento para a interposição de recurso especial ou extraordinário deve ser cumprida pela parte e não pelo julgador.

Com efeito, conforme entendimento sedimentado, não está o julgador obrigado a se referir de modo expresso a cada um dos dispositivos constitucionais e legais mencionados pelas partes, desde que sua decisão esteja fundamentada (STJ,
EDcl
no MS 21.315-DF, Rel. Min. Diva
Malerbi
, julgado em 8/6/2016; STJ,
EDcl
nos
EDcl
no
AgRg
na PET no
AREsp
753.219/DF, Rel. Min. Reynaldo Soares Da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 24/05/2018,
DJe
01/06/2018).

Dessa maneira, não havendo quaisquer vícios previstos no artigo 1.022 do Código de Processo Civil a ser sanado, o recurso
se
apresenta como impróprio para alterar a decisão atacada, de tal sorte que o não provimento é medida que se impõe.

Ante o exposto, NEGO PROVIMENTO ao recurso
.

É como
voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/10/2024